Tribunal: TJDFT
Processo: 0702596-36.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702596-36.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RENATO BORGES REZENDE IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por RENATO BORGES REZENDE em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível do Riacho Fundo/DF, nos autos do processo no 0739820-28.2024.8.07.0016, que deferiu a realização de penhora no rosto dos autos do processo no 0702180-85.2024.8.07.0017. Segue decisão in verbis (ID 76390727 - pág. 68): Conforme se constata dos documentos juntados pela parte autora, o executado responde a processo na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiais e Confitos Arbitrais de Brasília onde foi penhorado um imóvel em nome do executado na cidade de Balneário Camburiu/SC. A parte autora solicitou a inclusão da presente execução na lista de credores do bem penhorado no referido processo e requereu, ainda, a penhora de possível valores a serem recebidos pelo executado nos autos do processo n. 0702180-85.2024.8.07.0017, em trâmite na Vara Cível do Riacho Fundo/DF. Inicialmente, defiro a penhora no rosto dos autos n. 0702180-85.2024.8.07.0017, em trâmite na Vara Cível do Riacho Fundo/DF. Com relação aos autos do processo n. 0725450-26.2023.8.07.0001, verifico que o caso também trata-se de penhora no rosto dos autos de possível valores a serem restituídos ao autor após a realização de leilão e venda do apartamento penhorado. Assim, defiro a penhora no rosto dos autos do processo n. 0725450-26.2023.8.07.0001, em trâmite na 2a. Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Expeçam-se mandados de penhoras e oficiem-se aos Juízos dos processos indicados para efetivação das penhoras, até o valor do débito cobrado nos presentes autos. Realizada a penhora, intime-se a parte devedora, advertindo-a de que o prazo para os embargos à penhora deverão ser apresentados no prazo de 10 dias. EDMAR RAMIRO CORREIA Juiz de Direito (datado e assinado eletronicamente) O impetrante sustenta que a penhora recaiu indevidamente sobre honorários advocatícios sucumbenciais de natureza alimentar, reconhecidos em sentença transitada em julgado, os quais são protegidos pela impenhorabilidade legal. Argumenta que a constrição é nula, pois viola jurisprudência consolidada do STJ e o Tema 1.153, que distingue verba alimentar de prestação alimentícia. Requer a concessão de medida liminar para suspensão imediata da penhora, alegando risco à sua subsistência e lesão de difícil reparação. No mérito, a concessão definitiva da segurança, confirmando a liminar e reconhecendo a ilegalidade da penhora. É o relatório. Decido. O mandado de segurança se destina a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Segundo a Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” E consoante a jurisprudência do STJ, a admissibilidade do mandado de segurança é restrita às decisões judiciais manifestamente ilegais ou teratológicas que violem direito líquido e certo, contra as quais não caibam recurso ( EDcl no AgRg no MS 17.709/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2012, DJe 01/02/2013). No presente caso, a penhora no rosto dos autos foi determinada durante a fase de cumprimento de sentença e pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, conforme previsão do artigo 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Outrossim, decisão teratológica é aquela totalmente contrária ao sistema jurídico, que não é passível de sustentação porque viola princípios fundamentais, situação não configurada na hipótese. De igual forma, inexiste ilegalidade a ser enfrentada. Logo, não se mostra cabível a impetração do Mandado de Segurança neste caso, pois não ostenta natureza recursal, ou sequer pode ser utilizado quando há recurso cabível para a espécie. Nesse contexto, com base no art. 11, inciso IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/2021), NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se. Oportunamente, dê-se baixa. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator